Tribunal: CARF
Processo: 18470.726413/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726413/2017-01
ACÓRDÃO
2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos, as
compensações não são devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 854/879) interposto em face do Acórdão no 04-
44.912 (839/847) datado de 25/01/2018 e prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (impugnação) do sujeito passivo, de fls. 808 a
831.
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUICOES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração:01/01/2014 a 31/12/2015
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo fundamentos judiciais e pagamentos indevidos as
compensações não são devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Despacho Decisório (fl. 775/792), que analisou pedido de
compensação, o seguinte:
24. As compensações realizadas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nos estabelecimentos e
competências mencionados no presente Despacho Decisório foram compensadas
antes do trânsito em julgado, em desacordo com as normas legais aplicáveis,
devendo os créditos tributários supostamente liquidados retornarem à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.

25. A GFIP constitui instrumento hábil de constituição dos créditos da RFB,
conforme disposto no artigo 32 da Lei 8.212/91, bem como no artigo 225 do
Decreto no 3.048/1999.

26. Diante do acima e anteriormente exposto, CONSIDERO INDEVIDAS as
compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP das competências 02/2014 a 04/2014,
06/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015 da matriz e filiais (conforme tabelas
acima), no valor total originário de R$ 7.529.876,23 (sete milhões e quinhentos e
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
3
vinte e nova mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) e intimo
o sujeito passivo a promover o recolhimento dos valores glosados (vide extrato em
anexo), com os devidos acréscimos legais, por meio de DARF, conforme previsto no
Ato Declaratório Executivo CODAC no 34, de 24/04/2013, computados desde os
respectivos vencimentos (competência), no prazo de 30 dias contados da ciência
dessa decisão
4.

Nas fls. 780 a 786 do Despacho Decisório, constam os fundamentos legais dos
débitos, lançados em decorrência de valores compensados a título de créditos sem que antes
tenha
sido
transitado
em
julgado
o
processo
000057235.2010.4.02.5101
(TRF2
2010.51.01.0005721) (MANDADO DE SEGURANÇA N° 2010.51.01.000572-1; no originário
201051010005721; 19a vara da Justiça Federal/TRF2/RJ), à luz do art. 89 da Lei no 11.941/2009 e
dos arts. 56 a 59 da IN RFB no 1.300/2012.
5.

Ciente da lavratura do Despacho Decisório que promoveu a exigência dos tributos
não compensados, o sujeito passivo interpôs Manifestação de Inconformidade (impugnação; fls.
808/831) em face de referido Despacho Decisório (fls. 775/792). Em síntese, a empresa
contribuinte apresentou argumentos de fato e de direito em sua impugnação, merecendo
transcrição o Relatório já elaborado pela DRJ acerca de referidos argumentos (fls. 839/847):
Relatório

Trata-se de análise de compensações nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP efetuadas pela sociedade
empresária
FRANCECAR
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA.
A
Autoridade
Administrativa não homologou essas compensações, por meio do DESPACHO
DECISÓRIO DRF RJ2/DIORT/EQPREV - FLS. 775 A 792.

TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
TDPF
no
0710900.2016.00977
-
fls.
fls. 08 e 09;

TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
0710900.2016.00977
(2a
intimação)
74/77/78;

TERMO
DE
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
FLS.
71
A
DESPACHO
DECISÓRIO
DRF
RJ2/DIORT/EQPREV
-
FLS.
775
A
792;
TERMO DE CIÊNCIA FLS. 795/805 - AR FLS. 803.

Valor total originário de R$ 7.529.876,23 (sete milhões e quinhentos e vinte e nove
mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).
Na manifestação de inconformidade de fls. 808 a 831, a sociedade empresária
alega, em síntese, que:
I - Quanto ao Mérito
• Da Precariedade da Fundamentação - Cerceamento de Defesa - Ferimento à
ampla defesa e ao contraditório:
• Primeiramente, merece registro a ausência de fundamentação adequada do
despacho decisório que considerou indevida a compensação de créditos legítimos
da empresa;
• Tal fato vai de encontro ao princípio da motivação dos atos administrativos,
corolário dos princípios da publicidade e da legalidade e, ainda, a outros princípios
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
4
constitucionalmente previstos, como o da ampla defesa e do contraditório,
dificultando a defesa a ser apresentada pela empresa;
• As compensações pleiteadas foram consideradas indevidas sob o raso argumento
de que não fora possível a confirmação da existência do crédito indicado pela
empresa, em razão da não ocorrência do trânsito em julgado;
• O Art. 170-A do CTN frente ao Trânsito em Julgado do Recurso
Repetitivo/Repercussão Geral - A possibilidade de Compensação antes do Trânsito
em Julgado. Pois bem. A exigência do trânsito em julgado parece ser inaplicável aos
casos em que já existe um provimento jurisdicional favorável, decidido sobre a
sistemática do recurso repetitivo, como ocorre no presente caso;
• Como toda regra, o art. 170-A do CTN possui em seu escopo uma finalidade (a
certeza do crédito e a segurança jurídica), que não seria atingida por meio da
medida exigida (trânsito em julgado). Isso porque, se os tribunais locais não podem
contrariar a tese firmada pelo STJ, o resultado final do processo já é conhecido
antes mesmo do seu trânsito em julgado;
• Com o advento da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil), a previsão original do
art. 170-A do CTN (“É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.”), deve se pautar não mais no trânsito em
julgado da ação manejada pelo contribuinte, mas sim no trânsito em julgado da
ação decidida em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral (certeza do
crédito);
• Quanto ao crédito postulado:
• Como linhas acima narrado, o crédito requerido tem a natureza da cobrança
indevida das contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias;
• conforme demonstram os documentos apresentados, o crédito compensado pela
Empresa tem origem na decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no
0000572-35.2010.4.02.5101, que reconheceu a não incidência da contribuição
previdenciária sobre as seguintes rubricas:
espaço Nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado; o Férias e adicional de
1/3
de
férias;
o
Abono
de
férias;
• reconheceu o direito de compensação das verbas pagas indevidamente,
nos últimos 5 (cinco) anos.
• Férias:
o Quanto a férias, diversas são as rubricas que comportam,
conjuntamente, uma análise mais acurada. São elas: os valores creditados
aos empregados durante o gozo das férias (férias); o adicional de 1/3
(terço constitucional); os valores creditados em dobro aos empregados
pelo término de novo período aquisitivo sem o gozo das férias (férias
indenizadas)
e
o
abono
de
férias;
o Sobre o Terço Constitucional de Férias, diversas eram as decisões
proferidas reconhecendo o direito dos contribuintes de recuperarem os
valores pagos sobre este benefício, que em nada guarda relação com o
trabalho. Tanto é assim que não é inserido no cálculo dos benefícios
previdenciários.
• Aviso Prévio Indenizado:
o Pois bem. Com nítido caráter indenizatório, esses valores não eram
alcançados pelas contribuições previdenciárias até a entrada em vigor do
Decreto no 6.727/09, que promoveu alterações no Decreto no 3.048/99.
Com a citada alteração criou-se o temor de que a Receita Federal passe a
exigir
a
contribuição
sobre
tais
valores;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
5
o Sem prejuízo a este entendimento, ainda foi editada pela própria Receita
Federal a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, assim ementado:
• Auxílio-Doença e Auxílio Acidente:
espaço, ou seja, o pagamento de auxílio-doença de que se refere este
estudo é aquele suportado exclusivamente pela empresa, o qual
corresponde aos valores pagos pelo empregador durante o afastamento
do empregado por até 15 dias (anterior a março de 2015) ou 30 dias (após
março de 2015);
espaço No entendimento de Wladimir Novaes Martinez, que vai de
encontro com o posicionamento defendido pela Previdência Social, os
primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença apresentam traços
securitários. Afirma que se trata de benefício previdenciário "a ser
desembolsado pelo INSS, e historicamente foi cometido às empresas, sem
perder a característica securitária e, portanto, inserindo-se nas parcelas
não integrantes do salário de contribuição".
o Esta rubrica, tal como no caso do aviso prévio, também possui parecer
da Procuradoria, com expressa orientação para que os procuradores
deixassem de recorrerem e contestarem ações que tenham como tema
central este questionamento. Referido documento é a Nota PGFN/CRJ no
115/2017.
IV - O Pedido
• Posto isso, pelas razões de fato e de direito acima expostas, bem como pelos
documentos apresentados, os quais comprovam a existência dos créditos alegados
e a consequente higidez das compensações requeridas, confia a Impugnante no
acolhimento da presente manifestação de inconformidade, com a consequente
reforma, in totum, do despacho decisório hostilizado, por ser essa medida de
Direito e Justiça
6.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 04-44.912 (fls. 839/847), não deu
provimento à referida impugnação na medida em que entendeu, em síntese, que não há decisão
judicial transitada em julgado apta a permitir as compensações, na forma do art. 170-A do CTN,
que assim dispõe: “Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”.
7.

Merece destaque o seguinte trecho disposto em decisão judicial (fl. 23):
Ocorre que razão não socorre às Impetrantes quanto à sistemática de
compensação que se pretende adotar, mormente quanto à pretensão de afastar a
limitação contida no art. 170-A do CTN, nos termos do qual a compensação, acaso
deferida, não pode ser levada a efeito antes do trânsito em julgado da sentença
que a autorizar.
A jurisprudência de nossos Tribunais, seguindo a orientação do Colendo STJ
entende pela aplicabilidade das disposições do Art. 170-A a todas as ações
propostas após a entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001, que alterou o
CTN para incluir o dispositivo.
Quanto à limitação constante do § 3o do art. 89 da Lei 8.121/91, a mesma não mais
subsiste, haja vista a revogação do dispositivo pela Lei 11.941/2009.
8.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 854/879), a contribuinte FRANCECAR COMERCIO DE
VEICULOS LTDA aduz:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
6

a) em sede de preliminar (embora a empresa contribuinte tenha indicado se
tratar de “mérito”):
a.1) cerceamento de defesa por precária fundamentação contida no Despacho
Decisório (fl. 856);
b) no mérito:
b.1) pela possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado (fl. 857) da
ação 0000572-35.2010.4.02.5101, pelo fato de o art. 503 do NCPC dispor que
decisão judicial sobre o mérito tem força de lei, entendendo ainda a
contribuinte que “a razoabilidade demanda uma redução teleológica da regra
encartada no art. 170-A do CTN”;
b.2) de que a segurança jurídica já estaria resguardada pela existência de
precedentes do STJ, quando, no julgamento do Recurso Especial n o 1.230.957, o
STJ “reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por motivo de
doença ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente); terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado.” e que (fls.
898/906) estaria cabalmente demonstrada a certeza dos créditos relativos a
férias, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e
auxílio acidente.
9.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário.
10.

Em consulta aberta ao público ao site <https://eproc.trf2.jus.br/>, verificou-se a
existência de decisões judiciais após a interposição do recurso voluntário, o que pode vir a se
constituir como fato relevante, a exemplo das seguintes decisões:
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Apelação/Remessa Necessária No 0000572-35.2010.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
APELANTE: FRANCECAR COMERCIO DE VECULOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
APELANTE: SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
APELANTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
APELANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
APELANTE: AUTOFRANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELANTE: CARFRANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: OS MESMOS EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-CRECHE. RESP No 1146772/DF JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DE REGIME
DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
7
1. O acórdão, objeto do recurso às vias extraordinárias, foi proferido por esta
Colenda Turma Especializada em julgamento que reconheceu a incidência da
contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche.
2. A Egrégia Vice-Presidência desta Corte, quando da admissibilidade dos recursos
interpostos às Cortes Superiores, determinou o retorno dos autos para a análise de
adequação do que foi decidido por este Colegiado aos precedentes vinculantes,
oportunizando-se o exercício do juízo de retratação, caso cabível.
3. A tese firmada pelo STJ no julgamento REsp 1146772/DF - Tema 338 sobre a
matéria é a seguinte: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelos empregados a título de auxílio-creche”
4. Há divergência, portanto, entre o tema decidido pela Corte Superior e o que
ficou decidido por esta Colenda Turma Especializada, motivo pelo qual se impõe o
exercício do juízo de retratação para adequação à jurisprudência vinculante.
5. Juízo de retratação exercido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4a.
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por
unanimidade, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com base no art. 1030, inciso II,
do CPC, para adequar o acórdão recorrido à tese fixadas no paradigma (tema 338),
e, com efeito, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023. Documento eletrônico
assinado por LUIZ ANTONIO SOARES, Desembargador Federal, na forma do artigo
1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2a Região
no 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc.trf2.jus.br,
mediante
o
preenchimento do código verificador 20001243937v3 e do código CRC d3258013.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): LUIZ ANTONIO SOARES Data e
Hora: 6/2/2023, às 12:31:33 0000572-35.2010.4.02.5101 20001243937. V3
***
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Apelação/Remessa Necessária No 0000572-35.2010.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
APELANTE: FRANCECAR COMERCIO DE VECULOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
APELANTE: SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
APELANTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
APELANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
APELANTE: AUTOFRANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELANTE: CARFRANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: OS MESMOS
RELATÓRIO
A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta 4a Turma
Especializada, tendo em vista o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça no bojo do REsp 1146772/DF - Tema 338 ("Não incide contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos pelos empregados a título de auxílio-
creche.”), representativo da matéria versada nos presentes autos e a aparente
divergência do acórdão com o entendimento da Suprema Corte, encaminhem-se os
autos ao órgão julgador, conforme determina o artigo 1.030, inciso II, do Código de
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
8
Processo Civil, para que, se assim entenda, proceda a devida adequação do v.
acórdão recorrido ao leading case acima mencionado.
Determinou, ainda, exercido ou não o juízo de retratação, retornem os autos a esta
Vice-Presidência para exame da admissibilidade das demais teses recursais
ventiladas no(s) recurso(s) extraordinário e/ou especial.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
VOTO
O acórdão, objeto do recurso às vias extraordinárias, foi proferido por esta Colenda
Turma Especializada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO
EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. ABONO DE
FÉRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC.

1- Hipótese de prescrição qüinqüenal, conforme art. 3.o da LC 118/05.
2- Sobre o adicional relativo a horas extras e auxílio-creche deve incidir
contribuição previdenciária.
3- É pacífico o entendimento do STJ segundo o qual não é devida a contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado,
correspondente ao período dos primeiros quinze dias de afastamento do
empregado.
4- Por expressa determinação legal, não integram o salário-de-contribuição as
rubricas relativas ao abono de férias (conversão de 1/3 em pecúnia) e férias
indenizadas.
5- Os recolhimentos efetuados indevidamente a título de contribuição
previdenciária sobre auxílio-acidente, férias e abono de férias indenizados poderão
ser compensados com parcelas da própria contribuição previdenciária, observada a
prescrição qüinqüenal e o art. 170-A do CTN.
6- Os valores indevidamente recolhidos deverão ser corrigidos exclusivamente pela
Taxa Selic.
7- Apelações e remessa necessária parcialmente providas.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que este órgão julgador entendeu pela
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados
referentes ao auxílio-creche.
A Egrégia Vice-Presidência desta Corte, quando da admissibilidade dos recursos
interpostos às Cortes Superiores, determinou o retorno dos autos para a análise de
adequação do que foi decidido por este Colegiado aos precedentes vinculantes,
oportunizando-se o exercício do juízo de retratação, caso cabível.
De outra parte, a tese firmada pelo STJ no julgamento REsp 1146772/DF - Tema
338 sobre a matéria é a seguinte:
Tema 338: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pelos
empregados a título de auxílio-creche”
Dessa forma, nota-se que há divergência entre o tema decidido pela Corte Superior
e o que ficou decidido por esta Colenda Turma Especializada, motivo pelo qual se
impõe o exercício do juízo de retratação para adequação à jurisprudência
vinculante.
Ante o exposto, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com base
no art. 1030, inciso II, do CPC, para adequar o acórdão recorrido à tese fixadas no
paradigma (tema 338), e, com efeito, dar parcial provimento à apelação da parte
autora. Devem os autos retornar à Vice-Presidência.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
9
Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO SOARES, Desembargador
Federal, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006
e Resolução TRF 2a Região no 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
20001243936v2 e do código CRC 49053692. Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO SOARES, Data e Hora: 6/2/2023, às 12:31:33
0000572-35.2010.4.02.5101 20001243936. V2
***
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Apelação/Remessa Necessária No 0000572-35.2010.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELANTE: CARFRANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELANTE: FRANCECAR COMERCIO DE VECULOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
APELANTE: SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
APELANTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
APELANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
APELANTE: AUTOFRANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: OS MESMOS
RELATÓRIO
A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta 4a Turma
Especializada, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE
n.o 1072485- Tema 985 ("É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias." - em 31/08/2020) e do RE
576967 - Tema 72 (“É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário maternidade.” – em 05/08/2020), os quais
são representativos das matérias versadas nos presentes autos, e a aparente
divergência do acórdão com o entendimento do STF, conforme determina o artigo
1.040, inciso II, do CPC, para que, se assim for entendido, haja a devida adequação
do v. acórdão recorrido aos paradigmas citados
Determinou, ainda, exercido ou não o juízo de retratação, o retorno dos autos à
Vice-Presidência para exame da admissibilidade das demais teses recursais
ventiladas no(s) recurso(s) extraordinário e/ou especial (evento 102).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
VOTO
O acórdão, objeto do recurso às vias extraordinárias, foi proferido por esta Colenda
Turma Especializada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO
EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. ABONO DE
FÉRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC.
1- Hipótese de prescrição qüinqüenal, conforme art. 3.o da LC 118/05.
2- Sobre o adicional relativo a horas extras e auxílio-creche deve incidir
contribuição previdenciária.
3- É pacífico o entendimento do STJ segundo o qual não é devida a contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado,
correspondente ao período dos primeiros quinze dias de afastamento do
empregado.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
10
4- Por expressa determinação legal, não integram o salário-de-contribuição as
rubricas relativas ao abono de férias (conversão de 1/3 em pecúnia) e férias
indenizadas.
5- Os recolhimentos efetuados indevidamente a título de contribuição
previdenciária sobre auxílio-acidente, férias e abono de férias indenizados poderão
ser compensados com parcelas da própria contribuição previdenciária, observada a
prescrição qüinqüenal e o art. 170-A do CTN.
6- Os valores indevidamente recolhidos deverão ser corrigidos exclusivamente pela
Taxa Selic.
7- Apelações e remessa necessária parcialmente providas.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que este órgão julgador entendeu pela
não incidência da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos
empregados referentes ao adicional de 1/3 de férias e pela incidência em relação
ao salário maternidade.
A Egrégia Vice-Presidência desta Corte, quando da admissibilidade dos recursos
interpostos às Cortes Superiores, determinou o retorno dos autos para a análise de
adequação do que foi decidido por este Colegiado aos precedentes vinculantes,
oportunizando-se o exercício do juízo de retratação, caso cabível.
De outra parte, as teses firmadas pelo STF no julgamento do RE no 576.967/PR
(tema 72) e do RE no 1.072.485/PR (tema 985) sobre a matéria são as seguintes:
Tema 72: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade.
Tema 985: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias.
Dessa forma, nota-se que há divergência entre os temas decididos pela Corte
Superior e o que ficou decidido por esta Colenda Turma Especializada, motivo pelo
qual se impõe o exercício do juízo de retratação para adequação à jurisprudência
vinculante.
Ante o exposto, voto no sentido de EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com base
no art. 1030, inciso II, do CPC, para adequar o acórdão recorrido às teses fixadas
nos paradigmas (temas 72 e 985), e, com efeito, dar parcial provimento à remessa
necessária e às apelações das partes. Devem os autos retornar à Vice-Presidência.
Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO SOARES, Desembargador
Federal, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006
e Resolução TRF 2a Região no 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
20001043592v2 e do código CRC 81876d39.
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): LUIZ ANTONIO SOARES Data e
Hora: 9/8/2022, às 18:42:23 0000572-35.2010.4.02.5101 20001043592. V2
***
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Apelação/Remessa Necessária No 0000572-35.2010.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELANTE: CARFRANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELANTE: FRANCECAR COMERCIO DE VECULOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
APELANTE: SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
APELANTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
11
APELANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
APELANTE: AUTOFRANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: OS MESMOS
EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SALÁRIO MATERNIDADE E
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. RE No 576.967/PR E RE No 1.072.485/PR
JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DE REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. O acórdão, objeto do recurso às vias extraordinárias, foi proferido por esta
Colenda Turma Especializada em julgamento que reconheceu a incidência da
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a não incidência sobre o
terço constitucional de férias.
2. A Egrégia Vice-Presidência desta Corte, quando da admissibilidade dos recursos
interpostos às Cortes Superiores, determinou o retorno dos autos para a análise de
adequação do que foi decidido por este Colegiado aos precedentes vinculantes,
oportunizando-se o exercício do juízo de retratação, caso cabível.
3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 576.967/PR (tema 72), contudo,
é a de ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade. Já quanto ao terço constitucional de
férias (RE no 1.072.485/PR – tema 985), a tese é a de ser legítima a incidência da
contribuição sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
4. Há divergência, portanto, entre os temas decididos pela Corte Superior e o que
ficou decidido por esta Colenda Turma Especializada, motivo pelo qual se impõe o
exercício do juízo de retratação para adequação à jurisprudência vinculante.
5. Juízo de retratação exercido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4a.
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por
unanimidade, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com base no art. 1030, inciso II,
do CPC, para adequar o acórdão recorrido às teses fixadas nos paradigmas (temas
72 e 985), e, com efeito, dar parcial provimento à remessa necessária e às
apelações das partes, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 02 de agosto
de 2022.
Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO SOARES, Desembargador
Federal, na forma do artigo 1o, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006
e Resolução TRF 2a Região no 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
20001043593v3 e do código CRC 48a07143. Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO SOARES Data e Hora: 9/8/2022, às 18:42:23 0000572-
35.2010.4.02.5101 20001043593.V3

10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
12
11.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 02/03/2018
(fl. 852), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 05/02/2018 (fl. 912).
12.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Acerca do suposto cerceamento de defesa
13.

No que concerne à preliminar de supostoo cerceamento de defesa, necessário
considerar que, ao contrário do que defende a contribuinte (de que não teria havido a devida
fundamentação legal, no âmbito do Despacho Decisório), tal argumentação não merece
prosperar, na medida em que o Despacho Decisório foi devidamente fundamentado,
especialmente quanto ao disposto nas fls. 780 a 786 do Despacho Decisório, onde há indicação de
que os valores lançados a crédito para fins de compensação não haveriam de ser compensados à
luz do art. 89 da Lei no 11.941/2009 e dos arts. 56 a 59 da IN RFB no 1.300/2012.
14.

Importante frisar que o próprio Despacho Decisório, além de indicar o disposto no
art. 89 da Lei no 11.941/2009 (lei específica aplicável), que indica que o pagamento indevido
poderá ser compensado observando-se as regras e condições estabelecidas pela RFB (IN RFB no
1.300/2012), também fez alusão à decisão judicial presente nos autos, que assevera o
cumprimento do art. 170-A, do CTN, nos seguintes termos do Despacho Decisório:

15.

Assim, não se aplica do tema 985 do Supremo Tribunal Federal, em razão da glosa
tipificada pelo art. 170-A do CTN, portanto, preliminar suscitada não merece acolhimento.
Mérito
Da alegação da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado (fl. 857) da ação
0000572-35.2010.4.02.5101
16.

A contribuinte entende que a compensação seria possível antes do trânsito em
julgado (fl. 857) da ação 0000572-35.2010.4.02.5101, pelo fato de o art. 503 do NCPC dispor que
decisão judicial sobre o mérito tem força de lei, entendendo ainda a contribuinte que “a
razoabilidade demanda uma redução teleológica da regra encartada no art. 170-A do CTN”.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
13
17.

Nesse tocante, não há que se falar em redução teleológica do art. 170-A, CTN, sob o
argumento de que uma decisão judicial não transitada em julgado prevaleceria sobre o artigo de
lei que exige o trânsito em julgado, para viabilização da compensação, especialmente quando a
própria decisão judicial indica a inafastabilidade da regra do art. 170-A, que exige o trânsito em
julgado, como pode ser verificado na fl. 23 do presente processo, nos seguintes termos:
Ocorre que razão não socorre às Impetrantes quanto à sistemática de
compensação que se pretende adotar, mormente quanto à pretensão de afastar a
limitação contida no art. 170-A do CTN, nos termos do qual a compensação, acaso
deferida, não pode ser levada a efeito antes do trânsito em julgado da sentença
que a autorizar.
A jurisprudência de nossos Tribunais, seguindo a orientação do Colendo STJ
entende pela aplicabilidade das disposições do Art. 170-A a todas as ações
propostas após a entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001, que alterou o
CTN para incluir o dispositivo.
Quanto à limitação constante do § 3o do art. 89 da Lei 8.121/91, a mesma não mais
subsiste, haja vista a revogação do dispositivo pela Lei 11.941/2009.
Da alegação de que a segurança jurídica estaria resguardada pela existência de precedentes
vinculantes e que a empresa contribuinte teria demonstrado cabalmente a certeza de créditos
pleiteados a título de férias, terço de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-doença e auxílio
acidente.
18.

A empresa contribuinte argumenta ainda que a segurança jurídica do art. 170-A
estaria atendida, não pela verificação do trânsito em julgado de processo judicial próprio, mas em
razão de precedentes (com igual trânsito em julgado) relacionados à matéria, a exemplo do
precedente do STJ REsp no 1.230.857, que teria reconhecido a não incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de
doença, sobre o terço constitucional de férias e sobre o aviso prévio indenizado.
19.

Nesse tocante, necessário compreender que o art. 170-A, ao exigir decisão judicial
transitada em julgado não o faz indicando se tratar de decisão judicial do próprio contribuinte, de
onde se concluir que uma decisão judicial que esteja transitada em julgado e que tenha efeitos
vinculantes também devam suscitar o atendimento à exigência do art. 170-A, quando exige
decisão judicial transitada em julgado.
20.

Além disso, é possível ainda se verificar que a ação do contribuinte tenha sido
objeto de recurso em relação a uma ou outra contribução social, mas que em relação a uma outra
contribuição possa não ter sido objeto de controvérsia para fins recursais, o que ensejaria o
trânsito em julgado em relação às matérias incontroversas e não levadas a recurso.
21.

Tais questões, portanto, merecem análise detalhada, no intuito de se buscar o grau
de assertividade necessário à análise de cada uma das contribuições sociais, em relação ao que já
existe de trânsito em julgado, seja trânsito em julgado em ação própria do contribuinte, seja
trânsito em julgado de decisões judiciais com efeito vinculante, o que viabilizaria a possibilidade
de compensação.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
14
22.

Ocorre que, no item 26 do Despacho Decisório (fl. 791), apesar de haver indicação
de que teriam sido utilizados créditos, para fins de compensação, no montante de R$
7.529.876,23, não há um detalhamento/composição preciso desse montante, discriminando-se os
créditos entre as rubricas indicadas no item 10 do Despacho Decisório, merecendo destaque os
seguintes itens do Despacho Decisório:

[...]

[...]

23.

Ou seja, segundo a fiscalização, a compensação praticada englobaria as verbas
relacionadas no escopo da ação judicial que trata das seguintes rubricas (conforme fl. 29): “[...]
contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-doença e o auxílio-acidente, nos primeiros
quinze dias de afastamento, bem como sobre o salário-maternidade, férias e adicional de férias de
1/3 (um terço), hora-extra e auxílio-creche, abono pecuniários de férias. [...] ”
24.

Além disso, fez-se menção a planilhas disponibilizadas com “espelhamento do
resumo de folha”, disponibilizadas em excel à fiscalização, e constantes nas fls. 664 a 707 do
presente processo.
25.

Ocorre que referidas planilhas, não dispõem de qualquer indicação segura de onde
se teriam originado as bases de informações sob qual sistema informatizado, não se
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
15
demonstrando referidas planilhas aptas a se constituírem como meio de prova hábil ao registro de
créditos para fins de utilização em compensação, em razão da incerteza e insegurança quanto aos
valores ali indicados, à luz do art. 170, do CTN, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos do autor do Voto)
26.

A ausência de apresentação de documentos aptos e confiáveis e de esclarecimentos
sobre eles implica a ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte quanto ao
crédito que buscou demonstrar.
27.

Ademais, igualmente, não apresentou razão contábil tendente à corroboração dos
valores registrados como crédito.
28.

Em razão da ausência, de escrituração contábil/fiscal e de documentação hábil que
a lastreasse, e em razão de meras planilhas não se demonstrarem aptas a demonstrarem a certeza
da existência do crédito, requerida no art. 170 do CTN, implica a impossibilidade de caracterização
da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido, e,
consequentemente, invalidando a compensação pretendida pela empresa contribuinte,
merecendo destaque o seguinte precedente do CARF (Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, de 13/08/2018):
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(grifos do autor do Voto)
29.

Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a
higidez do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são
essenciais para atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício
de prova favorável ao recorrente.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em
conta corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou
planilhamento de somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece
Fabiana Del Padre Tomé, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo com o animus de
convencimento”.
(grifos do autor do Voto)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
16
30.

Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram, em
qualquer momento processual, portanto, a certeza e a liquidez do crédito objeto da compensação
pleiteada pela empresa contribuinte, restando impossibilitada a compensação pretendida.
31.

Assim, em seu Recurso Voluntário, fl. 898, apesar de a empresa contribuinte ter
defendido que teria cabalmente demonstrado a certeza dos créditos pleiteados (fls. 898/906),
sequer faz referência a quais valores respectivos a cada rubrica pleiteada, com lastro em
escrituração contábil/fiscal e respectiva documentação hábil, ou seja, limitando-se a empresa
contribuinte a argumentar sem associar seus argumentos às evidências cabais, reiterando-se que
meras planilhas não se demonstram hábeis a tal demonstração, na medida em que insuficientes à
demonstração da certeza do crédito.
32.

Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via administrativa.
Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos do autor do Voto)
33.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil, diploma
esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo administrativo tributário,
que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
34.

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito objeto da compensação pleiteada, na medida em que
não foi demonstrado qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil/fiscal e em
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.503 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726413/2017-01
17
documentos hábeis do período, devidamente registradas e chanceladas pelo órgão oficial
competente.
35.

Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
36.

Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Conclusão
37.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento, à luz do art. 170-A do CTN, mantendo integralmente a decisão de piso, na medida em
que não ficou constatada a demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 934
DF CARF MF
Original